Tribunal: STF
Processo: RE 336739
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. OFENSA REFLEXA E INDIRETA À LEI FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, XXV, E 236, § 1º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 14, 15 E 39, § 2,º DA LEI Nº 8.935/1994 (LEI DOS CARTÓRIOS). INVESTIDURA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NOTARIAIS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ART. 37, II, DA CRFB/88. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PROCEDER À DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DE EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 10 À RESPECTIVA CONSTITUIÇÃO PELO PLENÁRIO DA CORTE (ADI Nº 363/SC E Nº 1.572/SC). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .



    1. O recurso extraordinário interposto em momento anterior à Emenda Regimental nº 21 de 03.05.2007 dispensa a demonstração da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. In casu, a intimação dos Recorrentes da decisão vergastada ocorreu em 13.12.1999 (i.e., em momento anterior à exigência regimental), razão por que o novel requisito de admissibilidade do apelo extremo se afigura prescindível.



    2. O acórdão recorrido quanto à questão de fundo travada nestes autos ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise das matérias em referência.



    3. A mens legislatoris dos arts. 14, 15 e 39, § 2º, da Lei federal nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) aponta que a autoridade competente para proceder à declaração de vacância é a autoridade judicial, mais especificamente o Presidente do Tribunal de Justiça da respectiva unidade da Federação. Isso porque, ante a ausência de menção expressa e tendo o legislador ordinário federal condicionado a delegação para os exercícios das atividades notariais à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos realizado pelo Poder Judiciário (arts. 14 e 15), é de se supor que a declaração de vacância dessa serventia incumbe ao próprio Poder Judiciário.



    4. A inteligência do art. 22, XXV, da Carta Magna, que atribui à União competência privativa para legislar sobre registros públicos, indica, inexoravelmente, que a competência para regular e disciplinar a autoridade competente para declarar a situação de vacância das serventias extrajudiciais recai sobre a União. 



    5. Consectariamente, ao expedir a Lei dos Cartórios – Lei nº 8.935/1994 -, a União exerceu sua competência para conferir ao Chefe do Poder Judiciário o poder para declarar vaga a serventia. Tal conclusão impõe o afastamento específico do que dispõe a Lei Complementar catarinense nº 183/99, pois a previsão de competência adstrita ao Chefe do Executivo usurpa as determinações constitucionais inerentes. 



    6. A Suprema Corte, nos autos das ADI nº 363-1/SC e nº 1.572/SC, fixou entendimento segundo o qual a investidura para o exercício dos serviços notariais e de registro, após o advento da Carta Política de 1988, depende de prévia habilitação em concurso público, mercê do art. 37, II, da CRFB/88.



    7. Consequentemente, uma vez comprovado que o ato de habilitação ocorreu em desacordo com o aludido imperativo constitucional, não se há de cogitar da instauração de processo administrativo àqueles que se encontrem em tal situação, sendo, ademais, irrelevante o lapso temporal em que exercidas as atividades.



    8. Recurso Extraordinário ao qual se nega provimento.